Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 16, § 1o, INCISO I, DA LEI N° 10.826/2003. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O Crime de Porte ou Posse de Arma de Fogo tipificado no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
4. Depoimentos prestados por agentes policiais que são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. A adulteração ou supressão do número de série da arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o, inciso I, do Estatuto do Desarmamento.
6. Comprovado que o artefato apresentava numeração suprimida, inviável a desclassificação para o delito do artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003.
7. Tendo o réu admitido os fatos, ainda que não haja alteração da pena em virtude da Súmula 231 do STJ, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação.
8. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.